Tribunal: TJDFT
Processo: 0700170-12.2021.8.07.0005
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-11-23
Data de publicação: 2023-12-01

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOSIMETRIA. SEGUNDA FASE. AGRAVANTE. 1/6 SOBRE A PENA-BASE. PENA REFORMADA. DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DE PEDIDO EXPRESSO. AFASTAMENTO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Inviável o acolhimento do pleito absolutório quando a condenação vem lastreada em provas sólidas como os depoimentos de testemunhas, prestados sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, e corroborados por imagens da lesão sofrida e prontuário médico da vítima.

2. O laudo de exame de corpo de delito é um dos meios de prova do crime aptos a demonstrar a materialidade do crime de lesão corporal, o qual também pode ser comprovado por meio de prova testemunhal e fotografias.

3. A jurisprudência consolidou o entendimento de que a fração adequada para aumento da pena na segunda fase da dosimetria é de 1/6 (um sexto) sobre a pena-base.

4. Afasta-se a indenização por danos morais quando não há pedido expresso do Ministério Público ou da vítima.

5. Recurso conhecido e parcialmente provido.